Tribunal: TJMT
Processo: 1003154-22.2022.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003154-22.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GIOVANI CASSIMIRO DE ALMEIDA - CPF: 063.805.791-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIFRAN RODRIGUES BEZERRA - CPF: 064.855.901-70 (APELANTE), VITOR MANOEL DE LIMA - CPF: 060.911.241-45 (APELANTE), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CASONATTO - CPF: 044.496.661-78 (VÍTIMA), ROGERIO VERISSIMO DO CANTO - CPF: 442.508.511-68 (VÍTIMA), DOMINGOS DALLA SANTA - CPF: 134.764.679-53 (VÍTIMA), ROGERIO JUNIOR SANTOS DO CANTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL.
TRÊS RÉUS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO

1. UM APELANTE (VITOR) ALMEJA A
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DOIS APELANTES (GIOVANI E RAIFRAN) PRETENDEM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
. ANÁLISE EM CONJUNTO. IMPROCEDÊNCIA PARA TODOS OS APELANTES. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO CONFIGURADAS.

2.
1a FASE DA PENA
.
TRÊS APELANTES (GIOVANI, RAIFRAN E VITOR)
.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

INVIABILIDADE. ACERTO NA DEPRECIAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA.

ABALO PSICOLÓGICO CONCRETAMENTE DEMONSTRADO. DUAS VÍTIMAS QUE MUDARAM DA ZONA RURAL POR MEDO DOS APELANTES E DO FATO OCORRIDO.
3
.

3a FASE DA PENA.

TRÊS APELANTES (
GIOVANI, RAIFRAN E VITOR
)
.

DECOTE DA
CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS
.
PROCEDÊNCIA. TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE E QUE NÃO
ULTRAPASSOU O NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO DELITO.
4. PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA RELATIVA A TODOS APELANTES.
A FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA EXIGE A OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU.
5.
DOIS APELANTES (GIOVANI E RAIFRAN)
.
PREQUESTIONAMENTO.

INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS PERTINENTES DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO.
RECURSO DE TRÊS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECOTAR A MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS
.
DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ
,
COM PROVIDÊNCIA
EX OFFÍCIO,
PARA ADEQUAR A PENA DE MULTA DE TODOS OS APELANTES.

1
.
Havendo comprovação inequívoca de que os apelantes, conforme apontado pelas declarações das vítimas e pela farta prova testemunhal anexada aos autos, foram os responsáveis pela violenta subtração patrimonial, não se admite absolvê-los, e tampouco, acolher pedido de desclassificação da conduta para o crime de Receptação (art. 180,
caput
, do CP).

2.

As
consequências do delito do art. 59 do CP, se caracterizam pelo desdobramento do fato delituoso. S
e duas, das oito vítimas do crime de roubo majorado se mudaram da residência após os fatos, por medo dos apelantes e do local em que residiam, e que uma criança de 4 anos de idade apresentou comportamento evidenciando também o trauma sofrido, tais
circunstâncias são válidas para justificar a negativação
do vetor judicial respectivo.

3.
Deve ser afastada a causa de aumento prevista no 157, § 2o, inciso V, do CP, quando a privação da liberdade da vítima não tenha se dado por tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.
Readéqua-se a pena de multa, de ofício, vez que a pena pecuniária deve observar duas etapas, quais sejam patamar proporcional à pena privativa de liberdade e capacidade econômica do réu.

5.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Raifran Rodrigues Bezerra
e
Vitor Manoel de Lima
foram condenados pelo
MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
pela prática do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição de Liberdade da Vítima, Emprego de Arma Branca
e
Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2o, incisos II e V, VII e § 2o-A, inc. I, do CP, por oito vezes – Fato 1), à pena comum de
19 anos
e
4 meses
de
reclusão
em regime
fechado
e
42 dias-multa
, no entanto,
foram
absolvidos
da prática do crime de
Porte de Droga para Consumo Pessoal
(art. 28 da Lei Antidrogas – Fato 2), com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP.

Além disso,
Giovani Cassimiro de Almeida
foi condenado pelas práticas dos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição de Liberdade da Vítima, Emprego de Arma Branca e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, §2o, incisos II, V e VII e §2o-A, inc. I do CP – Fato 1) e de
Porte de Droga para Consumo Pessoal
(art. 28 da Lei Antidrogas – Fato 2), na forma do art. 70 do CP, à pena de
22 anos, 2 meses
e
9 dias
de
reclusão
em regime
fechado
e
49 dias-multa
(ID 175230876).

Em suas
razões
,

a Defesa de
Raifran Rodrigues Bezerra
e
Giovani Cassimiro de Almeida
visa a
desclassificação
do crime de Roubo para aquele descrito no
art. 188 do CP
(Receptação), sob o argumento de que as
autorias
do crime de Roubo
não
restaram comprovadas.
Subsidiariamente
, pretende a
readequação
da
pena basilar
para o
mínimo legal,
o
afastamento
da
majorante
descrita no
§2o, inc. V,
do art. 157 do CP e, por consequência, a
redução
da fração de aumento aplicada na terceira fase da pena, para 1/3,
prequestionando
toda a matéria (ID 175230876).

Por sua vez, a Defesa de
Vitor Manoel de Lima
almeja a
absolvição
do delito, por entender que
não
restou comprovada a sua
participação
no crime de Roubo.
Alternativamente,
suplica a
readequação
da
pena basilar
para o
mínimo legal,
o
afastamento
da
majorante
descrita no
§2o, inc. V,
do art. 157 do CP e, por consequência, seja
reduzida

a fração de aumento
aplicada na terceira fase da pena, para 1/3 (ID 177846749).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
dos recursos (ID 175230900 e 178957651).

A ilustrada
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
dos recursos (ID 183196163),
conforme sumário que segue em transcrição:

“Sumário:
Apelação criminal – Recurso defensivo –
1. Das provas de autoria –
Alegada insuficiência de provas (Giovani, Raifran e Vitor) – Desclassificação para receptação (Giovani e Raifrain) – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva do crime de roubo majorado – Reconhecimento pessoal, depoimentos das vítimas e prisão dos réus em posse de parte dos bens subtraídos –
2. Da dosimetria da pena
–
2.1.
Requer afastamento da negativação das consequências do crime – Impossibilidade – Fundamento idôneo – Traumas psicólogos provocados nas vítimas que estavam no local dos fatos –
2.2.
Afastamento da majorante por restrição da liberdade das vítimas – Readequação da fração de aumento – Improcedência – Vítimas que tiveram suas liberdades restringidas e se soltaram por esforço próprio – Inexistência de óbice na aplicação cumulativa de majorantes na mesma fase dosimétrica, desde que a fração de aumento seja imposta fundamentadamente – Escolha da fração de 3/8 (três oitavos) devidamente fundamentada – Inteligência da Súmula 443 STJ –
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 18.05.2022, na zona rural de Lucas do Rio Verde/MT,
Raifran Rodrigues Bezerra
,
Vitor Manoel de Lima
e
Giovani Cassimiro de Almeida,
em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, subtraíram mediante violência e grave ameaça, diversos pertences consistentes em: R$ 1.600,00 em espécie, um veículo da marca
Toyota,
modelo
Hillux,
de placas RAN2C04; uma espingarda de pressão; um aparelho de gravação; uma espingarda calibre 22; doze munições calibre 12; duas facas; um aparelho de celular, da vítima
Rafael Casonatto;
um aparelho celular, marca
Samsung,
modelo A20, da vítima
Rogério Júnior Santos do Canto
; um aparelho celular de cor azul, marca
Samsung
, modelo J1, da vítima
Rogério Veríssimo do Canto
; um aparelho celular cor azul, marca
Philco
, da vítima
Domingos Dalla Santa
; R$1.800,00, um notebook; um mouse; um teclado; um fone de ouvido; um relógio marca
Orient
, e um aparelho celular, da vítima
Ivo Casonatto
(Fato 1).

Na manhã de 19.05.2022, em uma residência situada em Luca do Rio Verde/MT,
Raifran Rodrigues Bezerra
,
Vitor Manoel de Lima
e
Giovani Cassimiro de Almeida
adquiriram, guardaram, tiveram em depósito, para consumo pessoal,
3,5g
de
maconha
(Fato 2) - Denúncia de ID ***.

Diante desse cenário, eles foram denunciados como incursos nos artigos 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do CP, por cinco vezes, na forma do artigo 70, do CP e, do art. 28 da Lei no 11.343/06, em concurso material de crimes.

Empós, o MP ofereceu
aditamento
da denúncia sob ID 175230708 quanto ao Fato 1, incluindo mais outras vítimas do roubo quais sejam:
Justina Ignez Dalla Santo Casonatto
(um celular, cor azul, marca
Samsung
, modelo
A32,
no valor de R$1.800,00, um massageador, avaliado em R$ 199,00 e um cobertor azul, no valor de R$ 50,00);
Cintia Aparecida Casonatto
(um celular, cor azul, marca
Samsung,
modelo
A30,
no valor de R$ 1.000,00) e a vítima
Luis Henrique Fernandes
( um celular, cor branca, marca
Samsung,
modelo
A32
, avaliado em R$ 1.500,00).

Após regular trâmite processual, o Juízo singular condenou
Raifran
e
Vitor
pela prática do crime de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição de Liberdade da Vítima, Emprego de Arma Branca e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, §2o, incisos II e V, VII e § 2o-A, inc. I, do CP, por oito vezes – Fato 1), à pena comum de
19 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 42 dias-multa. Quanto ao crime de
Porte de Droga para Consumo Pessoal (art. 28 da Lei Antidrogas), foram absolvidos com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP.

A seu turno,
Giovani
foi condenado pelas práticas dos crimes de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição de Liberdade da Vítima, Emprego de Arma Branca e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, §2o, incisos II, V e VII e §2o-A, inc. I do CP – Fato 1) e de Porte de Droga para Consumo Pessoal (art. 28 da Lei Antidrogas – Fato 2), em concurso material de crimes (art. 70 do CP), à pena de 22 anos, 2 meses e 9 dias de reclusão em regime fechado e 49 dias-multa.

Giovani
e
Raifran
almejam a
desclassificação
do crime de Roubo para aquele descrito no art. 188 do CP (Receptação), enquanto
Vitor
visa a
absolvição
do delito de Roubo. Alternativamente,
Giovani
,
Raifran
e
Vitor
pretendem a
readequação
da
pena basilar
do crime de Roubo para o
mínimo legal,
o
afastamento
da
majorante
descrita no
§2o, inc. V,
do art. 157 do CP e, por consequência, a
redução
da fração de aumento aplicada na 3a fase da pena, para 1/3.

É o relato do necessário.

1.

DELITO DE ROUBO

1.1.
A d. Defesa de
Raifran
e
Giovani
visa a
desclassificação
do crime de Roubo para aquele descrito no art. 188 do CP (Receptação), sob o argumento de que as
autorias
do crime de Roubo
não
restaram comprovadas.

1.2.
A Defesa de
Vitor
visa a
absolvição
do delito de Roubo, uma vez que
não
restou comprovada a sua
participação
no crime.

A
materialidade
e as
autorias
do crime de Roubo Majorado estão demonstradas a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 175226056), Boletim de Ocorrência (ID 175226057 e 175226114), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 175226064, 175226068, 175226113, 175230682, 175230684, 175230689 e 175230691), Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos (ID 175226066, 175226116 -), Termo de Exibição e Apreensão (ID 175226089, 175226115), Termo de Entrega (ID 175226091, 175226117), Auto de Avaliação (ID 175230700), Relatório de Investigação (ID 175226090, 175226102), Relatório (ID 175226132), Laudos (ID 175230724 e 175230838), corroboradas pelas palavras das vítimas e testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, exatamente conforme descrito na denúncia.

Em linhas gerais, tais documentos assinalam que na tarde de 18.05.2022, os apelantes
Giovani, Raifran
e
Vitor
,
munidos de arma de fogo, mediante violência, abordaram as
vítimas
Rafael Casonatto; Rogério Júnior Santos do Canto
;
Rogério Veríssimo do Canto; Domingos Dalla Santa
;
Ivo Casonatto
;
Cíntia Aparecida Casonatto; Justina Inez Dalla Santa Casonatto; Luis Henrique Fernandes

as trancaram na residência, violaram a central de vigilância da chácara, levaram consigo a memória das filmagens das câmeras de segurança e subtraíram diversos pertences delas.

Consta que após o trio fugir, as vítimas contataram a Polícia Militar, cujos agentes horas depois localizaram os apelantes através de rastreamento de um dos aparelhos telefônicos roubados das vítimas.

Após investigações da Polícia Civil, foi localizado o veículo
Hillux
roubado da vítima
Rafael Casonatto
escondido em uma região de mata, há aproximadamente 20Km da zona urbana, dentro do qual estavam o
notebook
,
mouse,
teclado, fone de ouvido, a unidade de memória das câmeras de segurança do local dos fatos, a espingarda de pressão, além de todos os pertences subtraídos das vítimas.

A vítima
Rafael Casonatto
,
na fase administrativa, foi categórica ao apontar os apelantes
Giovani
,
Raifran
e
Vitor
como os autores do ilícito e descrever a dinâmica criminosa, tanto, que os reconheceu na Delegacia de Polícia e esclareceu, ainda, que a vítima
Domingos
, seu avô de 84 anos de idade, teria retornado à cidade que reside (Sul do país) (ID 175226063 e 175226064).

Eis alguns trechos da sua inquirição judicial:

“...
QUE, na data de ontem (18/05/2022), por volta das 19h00min, estava em sua chácara (...), na companhia de seus familiares, quando foram surpreendidos com a chegada de 3 (três) indivíduos, os quais anunciaram o "assalto" dizendo: "É UM ASSALTO... EU QUERO A 12"; QUE, a todo momento, as vítimas eram ameaçadas de morte com a arma de fogo apontada em seu desfavor; (...) QUE,
o suspeito mais baixo era o mais "nervoso" e estava portando uma arma de fogo
(revólver, calibre .38, "budoguinho pequeno") e tinha por características: estatura mais baixa do que os outros, cavanhaque fino e com olheiras e vestia uma camiseta (azul, de mangas compridas); QUE,
o segundo suspeito, tinha por características: olhos meios puxados, magro, mais alto dos suspeitos, sendo o que subtraiu a camionete Hilux
; QUE, o
terceiro suspeito era o mais pacífico, segundo o declarante: "que ficava de boca fechada o tempo inteiro
" e tinha por
características: ser magro, bigode fino, estatura mediana
;
QUE, todos estavam encapuzados, entretanto como o rosto não se encontrava totalmente tampado, possibilitou assim a realização do reconhecimento; QUE, a ação criminosa durou aproximadamente 20 (vinte) minutos); QUE, os objetos do imóvel foram revirados; QUE, após subtraírem a
res furtiva
, os assaltantes trancaram a porta de entrada do imóvel e foram embora
; QUE, chegaram a "autorizar" as vítimas a sair da residência, apenas quando tivessem a certeza de que os criminosos haviam ido embora do local”
Destaquei.

Em juízo,
Rafael Casonatto
corroborou suas declarações e reconheceu os apelantes
Giovann
i e
Raifran,
tendo dúvidas, apenas, quanto a
Vitor
(ID 175230796 a 175230869).

No mesmo sentido, foram os depoimentos das vítimas
Ivo
Casonatto,
Rogério Júnior
Santos do Canto
e
Rogério Veríssimo do Canto,
Cíntia
Aparecida Casonatto,
Justina
Inez Dalla Santa Casonatto
e
Luis
Henrique Fernandes
na fase policial, no sentido de que foram surpreendidos pelo trio criminoso, os quais não estavam com os rostos totalmente cobertos, possibilitando as vítimas de visualizarem parte da face deles.

Aduziram, harmonicamente, que o trio utilizou arma de fogo, ameaçou matar as vítimas que reagissem, trancaram-nas na casa, tendo a ação criminosa ocorrido no período de 20 a 30 minutos aproximadamente e levaram consigo diversos pertences das vítimas que descreveram as características físicas dos agentes do crime.

No ponto,
Ivo

reconheceu na Delegacia de Polícia os apelantes
Giovani
e
Vitor
, descrevendo-os como sendo de estatura baixa, magros, usavam bigode e que o agente de estatura mais baixa entre esses dois –
Giovani
- era o mais agressivo, o qual estava armado e abordou as vítimas, ao passo
Vitor
ordenou
Giovani
a desferir disparo de arma de fogo naquele que reagisse, enquanto reconheceu
Raifran
, mas não com 100% de certeza. Termo de Reconhecimento de Pessoa – ID 175226113 (ID 175226111 - Págs. 1 /2). Na fase judicial,
Ivo
reconheceu os três apelantes como os autores do crime (ID 175230796 a 175230869).

Na fase investigatória,
Rogério Júnior

descreveu com detalhes as características físicas dos três apelantes, harmonicamente com as demais vítimas, em suas palavras, a seguir (ID 175226067 - Pág. 1/2)
:

“... na data de ontem (18/05/2022), por volta das 19h00min, estava na "chácara dos Casonatto" tomando banho, quando fora surpreendido por um indivíduo que chutou a porta do banheiro e anunciou o "assalto" dizendo: "É UM ASSALTO, VESTE SUA ROUPA E VAMOS LÁ PRA SALA"; QUE, esse cidadão estava em posse de uma faca naquele instante; QUE, quando chegou na sala, o declarante percebeu que realmente se tratava de um roubo, pois a família inteira estava refém dos bandidos; QUE, a todo momento, as vítimas eram ameaçadas de morte; QUE, com a arma de fogo apontada em seu desfavor; QUE, nenhuma vítima foi agredida/lesionada;
QUE, o suspeito mais baixo era o mais "nervoso" e estava portando uma arma de fogo (revólver, calibre .38, "budoguinho pequeno", enferrujado e bem velho) e tinha por características: estatura mais baixa do que os outros e com olheiras e vestia uma escura de mangas compridas; QUE, o segundo suspeito, tinha por características: olhos meios puxados, narigudo, magro (não muito seco), mais alto dos suspeitos; QUE, o terceiro suspeito era o mais quieto, sendo o responsável por revirar os objetos da casa, tendo por características ser: magro, estatura mediana, e com bigode fino
; QUE, todos estavam com camisas amarradas no rosto, entretanto como a face não se encontrava totalmente tampada, possibilitou assim a realização do reconhecimento; QUE, a ação criminosa durou aproximadamente 20 (vinte) minutos;”. Destaquei.

Em juízo,

Rogério Júnior

reconheceu
Raifran
e
Gionavi,
tendo dúvidas a respeito de
Vitor
(ID 175230796 a 175230869).

Rogério Veríssimo

reconheceu os três apelantes na fase policial (ID 175230680 - Págs. 1 /2 e 175230682). Em juízo, reconheceu
Raifran
(que usava tornozeleira), e
Vitor,
mas não teve certeza em relação à
Giovani,
frisando que todos os agentes usavam roupas de frio e máscaras (ID 175230796 a 175230869).

Cíntia
reconheceu na Delegacia de Polícia,
Raifran
e
Giovani
(ID 175230693 e 175230680 – Págs. 1/ 2). Em juízo, reconheceu os três apelantes como autores do crime, asseverando que
Giovani
era o agente criminoso de estatura mais baixa, com “cara de bravo” e

“de bigode” – e, o agente mais alto, se tratava de
Raifran,
os quais

revezavam posse da arma, procuravam objetos, que em dado momento, ouviu um deles chamando um dos comparsas pelo apelido de “
Maranhense
”, e que sua filha, de 4 anos de idade ficou traumatizada com o ocorrido (ID 175230796 a 175230869).

Justina
descreveu os apelantes harmonicamente com as demais vítimas, já que um dos assaltantes era mais claro e de estatura alta, sendo os outros dois de estatura mais baixa – o mais baixo “
mais ruim e nervoso
”, que um deles usava bigode e, por fim, reconheceu os três apelantes, mas não com 100% de certeza (ID 175230692 - Págs. 1 /3). Em juízo,
Justina
confirmou os reconhecimentos dos três apelantes (ID 175230796 a 175230869).

Luis
Henrique
detalhou as características físicas dos três apelantes, sendo
Raifran
o agente de estatura mais alta, cor de pele mais clara;
Giovani
sendo o agente com uma tatuagem pequena no pulso, estatura mediana, cor de pele morena, “olhos bem marcantes”, fundos, bigode fino e o mais “agressivo” – o qual disse para ninguém reagir, dizendo para um dos agentes “
pra meter bala
” caso alguém reagisse, reconhecendo os três apelantes na Delegacia, veja-se:

“... QUE, ao ser feito o reconhecimento formal nesta unidade policial, anteontem, dia 15 / 06 / 2022, em que foi postado 5 pessoas numa sala ao lado, com características parecidas e vestimentas idênticas, na cor branca, declara que reconheceu sem vacilar os indivíduos
com plaquetas de no 1, 2 e 4,
sendo que o indivíduo de no 2 era o cara que era o mais agressivo, e com uma tatuagem no pulso esquerdo, tendo reconhecido-o antes mesmo do policial mandar eles exibirem os pulsos, e quando mostraram, viram a tatuagem no pulso dele (...)” (ID 175230691 e 175230694).

Em juízo,
Luis
Henrique
reconheceu os três apelantes como autores do crime (ID 175230796 a 175230869).

Rafael Santos do Canto
reconheceu
Raifran
e
Giovani
na Delegacia de Polícia (ID 175230683 e 175230684 - Pág. 1).

Em juízo,
Rafael Santos
reconheceu
Raifran
e
Giovani
e disse não ter certeza sobre
Vitor,
ressaltando que

o agente armado, de estatura mais baixa e de “bigodinho”, com “cara de nordestino” estava na porta apontando a arma, ao passo que o outro agente criminoso que estava procurando a arma (espingarda roubada de uma das vítimas) e que estava com a faca mão, não encontrou nada e chamou os demais irem embora, mas o agente que estava com uma arma lhe disse: “
Maranhão” não ia passar ’fita’ errada pra nós”

(ID 175230796 a 175230869).

Em harmonia as com declarações das vítimas, merecem relevo os depoimentos de
Cleyton Cezar Peixoto
(ID 175226061 - Págs. 1/ 2 e ID 175226141 e ss) e
Marcos Rogério Cardoso Freitas
(ID 175226062 - Pág. 1/ 2 e ID 175226141 e ss), policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência e, dos policiais civis responsáveis pelas investigações,
João Cleberson Rodrigues Soares, Magno Roberto Miranda
e
Rafael Galbiatti Costa
(ID 175230685, 175230686 e 175230687 e ID 175230796 a 175230869).

Corroborando as declarações nas duas fases da persecução penal,
Cleyton Cezar Peitoxo e Marcos Rogério Cardoso Freitas
disseram que em diligências para localizar os responsáveis pelo ilícito, através de rastreamento de um dos aparelhos telefônicos roubados de uma das vítimas, encontraram os três apelantes em um imóvel e apreenderam na casa, doze munições calibre .12, uma chave do veículo
Hilux,
duas facas de propriedade das vítimas e roupas utilizadas no dia dos fatos.

Narraram, ainda, que os apelantes negaram as autorias do crime, mas os policiais ouviram o apelante
Raifran
conversando com os demais apelantes lhes dizendo: “
vamos cair só por receptação (...) eu já sei o que falar para o juiz, acho que foi o Uber que dedou a gente... É só falarmos que compramos um saco com um monte de produto roubado e a chave e as munições estavam dentro, eu conheço o sistema a gente vai ficar só uns dias
” e ressaltaram que as vítimas reconheceram os apelantes como os autores do crime em voga na Delegacia de Polícia (ID 175226061, 175226062 e 175226061 e ss).

Os policiais civis
João Cleberson Rodrigues Soares
,
Magno Roberto Miranda
e
Rafael Gabbiatti Costa
, responsáveis pelas investigações, aduziram em sintonia na fase investigatória, que receberam informações acerca do delito e que por meio do rastreio do aparelho telefônico de uma das vítimas, encontraram a residência em que estavam os apelantes, sendo ali recuperada parte da
res furtiva
.

Em continuidade às investigações, expuseram que o veículo
Hillux
foi localizado em região de mata ciliar, próximo ao município de Lucas do Rio Verde/MT, com outros objetos roubados no veículo e com o “
DVR que teve os cabos cortados, e o aparelho roubado, onde, provavelmente estão as imagens dos autores do roubo, cujo aparelho foi encaminhado para Politec, para extração das imagens, que porventura ainda estavam ali, porque o aparelho sofreu dados, e pode ter comprometido os arquivos ali existentes;”
(ID 175230685, 175230686 e 175230687).

Em juízo, o IPC
Rafael Gabbiatti Costa
confirmou na íntegra suas declarações prestadas na fase policial (ID 175230796 a 175230869).

Em tempo, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“... É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os depoimentos dos policiais

civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
(...)” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJE 26.6.2021). Destaquei.

É certo, por outro lado, que ao serem interrogados nas duas fases da persecução penal, eles
negaram
o envolvimento no episódio.

Raifran
permaneceu em silêncio na fase policial. Em juízo,

alegou que estava residindo na casa de “
Vanderson ou Vando”,
enquanto
Gionavi
teria saído da residência, ao passo que
Raifran
saiu da casa no dia seguinte,

foi para Sorriso no período da noite, e depois, se dirigiu para a casa de
Vanderson
e não saiu mais de lá (ID 175226072 e 175230796 a 175230869).

Na fase policial,
Giovani
alegou que permaneceu na casa de “
Vanderson
” até às 20h40min e se dirigiu para a “
Pista
” do bairro
Verde,
e certo momento, em um veículo
Voyage
se aproximaram 4 pessoas vendendo alguns objetos (duas facas, dois aparelhos celulares A32, um martelo - que estavam no interior de uma bolsa) pelo valor de R$ 700,00 e comprou os itens, que conhecia
Raifran
e
Vitor
recentemente os quais estavam “
pousando
” na casa de “
Vanderson
” (ID 175226078).

Em juízo,
Giovani
afirmou que comprou uma mochila de “
Mateus Wellinton
” (já falecido) e dois aparelhos celulares no valor de R$ 700,00 e a chave da “caminhonete” estava na mochila e que
Vitor
estaria na casa de “
Vanderson
” cerca de dois dias, ao passo que
Raifran
chegou na casa na noite anterior (ID 175230796 a 175230869).

Na fase policial,
Vitor
relatou que apenas conversou com
Giovani
(que já estava morando na casa de “
Vanderson”
), mas não o conhecia e foi morar na casa de “
Vanderson
” para dividir o aluguel, que
Raifran
chegou na casa e conversou um “
papo estranho
” com
Giovani
(ID 175226084).

Em juízo,

aduziu que estava morando na casa há dois dias e
Giovani
, há 2 meses. No dia dos fatos, estava na casa do “
Vando
” e também estavam presentes os apelantes
Raifran
e
Giovani,
além de “
Vando”.
Empós, saiu da casa às 18h, foi para o bar de sua mãe trabalhar e ali ficou até amanhecer, quando então voltou para a residência de “
Vando
” (ID 175230796 a 175230869).

Suas alegações, contudo,
não
convencem, pois não encontram respaldo em absolutamente
nenhum
dos elementos angariados nos autos.

Isso, porque, reforçando os testemunhos policiais e as declarações de todas as vítimas, em sintonia nas duas etapas do processo, cumpre mencionar que, em observância às diretrizes do art. 226 do CPP,
as vítimas, em procedimento judicial, acompanhadas pelas defesas técnicas, reconheceram os apelantes como os sujeitos que tanto lhes atemorizaram
, detalhando as características físicas dos apelantes, bem como viram o rosto dos apelantes parcialmente, inclusive, detalharam que o agente criminoso de estatura mais baixa - o apelante
Giovani -,
realizava a abordagem mais violenta que a dos demais apelantes
Raifran -
que revezava a posse de arma de fogo com
Giovani
e procurava objetos para subtraírem, e
Vitor -
que procurava objetos a serem roubados na casa.

Dito isso, importa registrar que as condutas delituosas de cada apelante ficaram claras, além do papel exercido no crime por eles, bem como o reconhecimento do trio nas duas fases da persecução penal pelas vítimas. Embora algumas vítimas tenham mostrado certa dúvida com relação à um ou outro apelante, o certo é que, todos foram reconhecidos em juízo, a exemplo das vítimas
Justina Ignez Dalla Santa Casonatto e

Luis
Henrique Fernandes
que reconheceu os três apelantes nas duas fases da persecução penal.

Aliás, cediço que a parcial inobservância das disposições do art. 226 do CPP, que disciplina o reconhecimento pessoal e fotográfico, não enseja a nulidade do ato, desde que corroborada por outros elementos de provas coesos e concretos, tais como as palavras seguras das vítimas e declaração policial quanto à investigação do crime, de forma harmoniosa com o acervo probatório, como no caso (Vide: N.U 1007936-92.2022.8.11.0006).

Em tempo, as autorias delitivas dos três apelantes restaram terminantemente comprovadas, porque, além do reconhecimento dos apelantes realizado por mais de 7 vítimas como narrado nas linhas acima, os policiais civis responsáveis pelas investigações, afirmaram que através do rastreamento de um dos aparelhos celulares roubados de uma das vítimas, localizaram os três apelantes no mesmo local, local este, que apreenderam alguns dos objetos roubados, bem como a chave do veículo
Hullix.
Em continuidade às diligências, os policiais localizaram o veículo
Hillux
escondido em um matagal com os outros itens roubados.

Em relação ao apelante
Vitor,
em que a defesa visa a absolvição por falta de prova da sua participação no crime, anoto que, p
or qualquer ângulo que se olhe, os autos contam com coesas e seguras declarações/informações fornecidas pelas testemunhas e pelas vítimas, sempre realçando o envolvimento dos apelantes na subtração descrita na denúncia.

De igual modo, a tentativa de alcançar a
readequação típica,
e na qual se ampara a defesa técnica dos apelantes
Raifran
e
Giovani
para ver as condutas de ambos os apelantes
desclassificadas para o crime de Receptação
(art. 180,
caput
, do CP),
não
merece guarida, já que destoa de absolutamente
todas
as demais provas colhidas nos autos, conforme exposto nas linhas acima.

Sob essa perspectiva, aliás,
é interessante anotar que as defesas técnicas, na fase própria da ação penal,
ou apresentaram testemunhas que não foram capazes de desconstituir as provas (a exemplo das informantes arroladas pela defesa de
Vitor
que prestaram depoimento na fase judicial:
Cristiana Ribeiro dos Santos
e
Hevely de Fátima Ferreira Albuquerque
), ou
sequer, se deu ao trabalho de arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que respaldassem as
teses de negativa de autoria, de desclassificação da conduta ou absolvição por falta de prova
, num franco
descompasso com a lição encartada no art. 156 do CPP.

Ilustrando o raciocínio, colaciono os seguintes julgados:

“... Tratando-se do crime de roubo,
não há falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória
para a condenação quando o depoimento firme e coerente prestado pela vítima for corroborado pela confissão do acusado, inclusive sob o crivo do contraditório, demonstrando ter ele subtraído coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça a pessoa. Ademais, tal delito se consuma com a simples inversão da posse do bem, pouco importando que o réu venha a alegar que pretendia o devolver ao ofendido (...)”.

N.U 0003694-13.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023). Destaquei.

“... 1. É
inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação
,
porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima.
2. (...) 3. Recurso desprovido(...)”. (N.U 1033467-95.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023). Destaquei.

Acresça-se ainda que, se não foi constatada na espécie a existência de

elementos de convicção insuficientes e frágeis a compor a prova produzida na instrução criminal, ou,
verbi gratia,
ausência total de prova idônea acerca da autoria e materialidade do crime, suficientes para tonar duvidosa a responsabilização penal dos acusados, depoimentos de testemunhas de maneira vaga e contraditória, inconsistências, contradições etc., revela-se descabida a incidência do princípio da presunção de inocência na análise do conjunto probatório.

Delineado esse quadro, e considerando que os elementos fático-probatórios apontam com bastante segurança o envolvimento do apelante na violenta subtração patrimonial,
não
há como se acolher o pedido absolutório, muito menos promover a desclassificação da conduta para o crime de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP).

2.

1a FASE DA PENA - ROUBO MAJORADO

Subsidiariamente
, as defesas pretendem a
readequação
da
pena basilar
para o
mínimo legal
, alegando que a circunstância judicial do art. 59 do CP
-
consequências do crime –
foi valorada negativamente, com base em fundamentação inidônea.
Sem
razão, no entanto.

Somente quanto ao réu
Giovani Cassimiro de Almeida
, o magistrado sentenciante depreciou
duas
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP –
antecedes
e
consequências do crime -
na fração de 1/8 sobre a pena mínima cominada ao crime, para cada circunstância (para todos os réus).
Antecedentes
, porque
Giovani
ostenta condenação definitiva por crime ocorrido no dia 1o/01/2021, com trânsito em julgado no dia 02.02.2023, oriunda da AP de no 1000271-44.2021.8.11.0108 (PEP no. 2000003-67.2022.8.11.0033).

No que se refere à depreciação da vetorial
consequências do crime,
o Juiz assim fundamentou para todos os réus, na 1a fase da pena:

“(...) as
consequências
são desfavoráveis, remanesce o abalo psíquico das vítimas. Conforme relatado, a
vítima Justina alterou de endereço devido aos fatos e por temor de que possam retornar.

Já com relação à menor Luiza, de apenas 04 anos de idade, depreende-se que o roubo lhe causou um verdadeiro trauma
, que permaneceu após o crime, impondo a ela estado de medo e crises de choro (...)”. (ID 175230876). Destaquei.

No ponto, a vítima
Cíntia Aparecida Casonatto
em juízo declarou que sua filha de 4 anos e seu bebe de colo estavam presentes no momento do assalto, tanto que “
Luiza (filha de 4 anos) ficou traumatizada após os fatos e ao anoitecer chora e diz que os ladrões vão chegar e que está com medo. Já os pais (as vítimas Ivo Casonatto e Justina Ignez Dalla Santa Casonatto) decidiram ir morar na cidade (casa da vítima Cíntia) por medo de acontecer novamente ou voltarem no local e fazerem algo”
(transcrição na íntegra – ID 175230876), a qual esclareceu em juízo que a sua filha de 4 anos
chora muito, dizendo que: os “
ladrões vão chegar
”
(ID 175230796 a 175230869).

As consequências do delito
, assim entendidas como o resultado diverso do tipo penal, porém dele decorrente, ou seja, advindo da ação delitiva.

Realmente, tal fato demonstra,
concretamente
, que a ação criminosa gerou um temor que ultrapassou aquele ocorrido na execução do delito e a vítima, por medo do apelante e também por se tratar de uma cidade pequena (Jaciara), sentindo-se insegura, saiu do emprego e também da cidade, e teve que recomeçar a vida em outro local, longe de
José Raimundo
e do delito vivenciado.

E

Em caso análogo, o
STJ
já decidiu:

“...5. Válido o fundamento para a majoração pelas consequências, ao se destacar que a conduta criminosa foi apta a causar abalo psicológico na vítima, afetando sobremaneira sua vida cotidiana e incutindo temor de tal proporção que fez com que precisasse se afastar de seu labor por certo período.” (AgRg no AREsp n. 1.891.160/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

“... No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (AgRg no REsp n. 1.883.371/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/11/2020) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.883.324/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021.)

E do
TJDF
:

“... Considerando que o trauma sofrido pela vítima tem reflexos concretos e duradouros em sua vida, refletindo no seu bem-estar e no seu comportamento social, tanto que chegou a mudar de estado, deve ser mantida a avaliação negativa das consequências do crime. (Acórdão 1207054, 20150910006878APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: 209/211).

3.

3a FASE DA PENA -

ROUBO MAJORADO

Finalmente, as defesas dos apelantes visam o decote da majorante descrita no
§2o, inc. V,

do art. 157 do CP
(
restrição de liberdade das vítimas)
e, por consequência, a
redução
da fração de aumento aplicada na terceira fase da pena, para 1/3.

A defesa dos apelantes
Raifran
e
Giovani
pediu o decote da referida majorante sem expor seus fundamentos. Já a defesa de
Vitor
almeja o decote da majorante, ao argumento de que o aumento se baseou-se apenas no “
fato das vítimas terem sido trancadas, no “impedimento” de as vítimas saírem dos cômodos em razão das ameaças sofridas
” (ID 177846749) e assim, a fundamentação é inidônea, tanto que o crime teria durado apenas 20 minutos.

Razão lhe assistem
.

Pelo que noto,
a maneira como os apelantes agiram, caracterizou, tão somente, a redução da possibilidade de resistência (inerente ao tipo penal),
não
havendo nos autos nenhuma menção à restrição das liberdades das 8 vítimas
por um tempo desnecessário,
mas apenas aquele comum para a subtração das
res furtivae.

Como relatado pelas vítimas, os apelantes conduziram-nas até um cômodo da casa, disseram para não reagirem, enquanto procuravam pertences para subtrair. Nesse tempo, os apelantes subtraíram diversos pertences das vítimas e o veículo
Hillux,
dentro do período aproximado de 20 a 30 minutos no máximo e fugiram do local, além disso, algumas das vítimas, não se recordaram do tempo de duração do crime (a exemplo do depoimento em juízo da vítima
Cíntia Aparecida Casonatto –
(ID 175230796 a 175230869).

Sobre o assunto, é assente na jurisprudência que para a incidência da majorante é necessário que a vítima tenha sua liberdade restringida
por tempo juridicamente relevante
, isto é, por la
pso de tempo superior ao necessário para a consumação do delito
, o que
não
ocorreu no caso em apreço.

Se é assim, havendo nos autos informação de que o tempo em que as vítimas permaneceram sob poder dos apelantes não ultrapassou tempo relevante, a considerar que foram 8 vítimas ao total, verifica-se que a restrição ambulatorial durou o tempo necessário para a execução delitiva, mister se faz o decote da majorante prevista no art. 157, §2.o, inc. V, do CP. A propósito:

“... I - Segundo a jurisprudência desta Corte Especial, para a configuração da majorante de restrição de liberdade das vítimas no delito de roubo, a vítima deve ser mantida por tempo juridicamente relevante em poder do réu, sob pena de que sua aplicação seja uma constante em todos os roubos (...)”. (AgRg no AREsp 1041542/SP,Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

“... 1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa (...)”. (AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019,DJe 28/11/2019).

Logo, se as vítimas ficaram em poder do apelante por tempo necessário à subtração das
res furtivae,
conforme relatos das oito vítimas que ressaltaram que a ação durou cerca de 20 a 30 minutos já outras não se recordaram do tempo de duração do crime, entendo que a restrição da liberdade das vítimas não excedeu ao tempo necessário à consumação do fato delituoso, razão pela qual, descabe a incidência da majorante prevista no
art.
157, § 2o, inciso V, do CP.

Readéquo, pois, a pena da seguinte forma:

APELANTE:
GIOVANI CASSIMIRO DE ALMEIDA

CRIME:
ROUBO MAJORADO
(ART. §2o, INCISO II, VII E § 2o-A, INC. I, DO CP, POR OITO VEZES – Fato 1)

Na 1a fase da pena, mantenho a depreciação operada pelo magistrado (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP – antecedentes e consequências do crime), na fração aumentativa de 1/8 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial, no patamar de
5 anos e 2 meses de reclusão

e 12 dias-multa.

Na 2a fase da pena, ausentes atenuantes, por outro lado, presente a agravante da reincidência (evidenciada pela AP no 0003323-38.2017.8.11.0033) e da prática do delito contra pessoas idosas e crianças (art. 61, inc. II, “h” do CP), na fração de aumento estabelecida pelo Juiz em
1/ 4,
encontro a pena intermediária de
6 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão.

Na 3a fase da pena, ausente causa de diminuição. Afastada neste Voto a majorante da restrição de liberdade das vítimas (art.
157, § 2o, inciso
V
, do CP), e mantida a majorante do concurso de agentes (
art. 157,
§ 2o
,
inc. II do CP), aumento a pena na fração de
1/3
(previsão legal do §2o do art. 157, CP) e encontro o patamar que resulta em

8 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão.

Na sequência, mantenho a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I do CP), na fração aumentativa de 2/3 (previsão legal do §2o-A do art. 157, CP) e alcanço a pena

de
14 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão.

4.

DE OFÍCIO
, fixo o pagamento de
33 dias-multa
, a teor do que Elucida o Enunciado no. 33 TCCR/TJMT,
in verbis: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

DO CONCURSO DE CRIMES

O apelante
Giovani
foi condenado pela prática do crime de Roubo Majorado (14 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e 33 dias-multa) e pelo crime de Posse de Drogas para Consumo Pessoal (Prestação de Serviços à Comunidade pelo período de 2 meses), estabelecendo-se, assim, a
pena final de 14 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e 33 dias-multa e 2
meses de prestação de serviços à comunidade
.

DO REGIME DE PENA

Mantenho o regime fechado
para o cumprimento da reprimenda (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal).
Não
cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 incisos I e III do CP).

APELANTE:
RAIFRAN RODRIGUES BEZERRA

CRIME:
ROUBO MAJORADO
(ART. §2o, INCISO II, VII E § 2o-A, INC. I, DO CP, POR OITO VEZES – Fato 1)

Na 1a fase da pena, mantenho a depreciação operada pelo magistrado (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP –consequências do crime), na fração aumentativa de 1/8 sobre a pena mínima, no patamar de
4 anos e 6 meses de reclusão

e 11 dias-multa.

Na 2a fase da pena, ausentes atenuantes, por outro lado, presente a agravante da reincidência (evidenciada pela AP no 0007375-85.2019.8.11.0040) e da prática do delito contra pessoas idosas e crianças (art. 61, inc. II, “h” do CP), na fração de aumento estabelecida pelo Juiz em
1/ 4,
encontro a pena intermediária de
5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Na 3a fase da pena, ausente causa de diminuição. Afastada neste Voto a majorante da restrição de liberdade das vítimas (art.
157, § 2o, inciso
V
, do CP), e mantida a majorante do concurso de agentes (
art. 157,
§ 2o
,
inc. II do CP), aumento a pena na fração de
1/3
(previsão legal do §2o do art. 157, CP) e encontro o patamar que resulta em

7 anos e 6 meses de reclusão e 17 dias-multa.

Na sequência, mantenho a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I do CP), na fração aumentativa de 2/3 (previsão legal do §2o-A do art. 157, CP) e alcanço a pena

de
12 anos e 6 meses de reclusão.

4.

DE OFÍCIO
, fixo o pagamento de
28 dias-multa
, a teor do que Elucida o Enunciado no. 33 TCCR/TJMT,
in verbis: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

DO REGIME DE PENA

Mantenho o regime fechado
para o cumprimento da reprimenda (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal).
Não
cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 incisos I e III do CP).

APELANTE:
VITOR MANOEL DE LIMA

CRIME:
ROUBO MAJORADO
(ART. §2o, INCISO II, VII E § 2o-A, INC. I, DO CP, POR OITO VEZES – Fato 1)

Na 1a fase da pena, mantenho a depreciação operada pelo magistrado (circunstâncias judiciais do art. 59 do CP – consequências do crime), na fração aumentativa de 1/8 sobre a pena mínima, no patamar de
4 anos e 6 meses de reclusão

e 11 dias-multa.

Na 2a fase da pena, ausentes atenuantes, por outro lado, presente a agravante da reincidência (evidenciada pela AP no 0016345-23.2017.8.11.0015) e da prática do delito contra pessoas idosas e crianças (art. 61, inc. II, “h” do CP), na fração de aumento estabelecida pelo Juiz em
1/ 4,
encontro a pena intermediária de
5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Na 3a fase da pena, ausente causa de diminuição. Afastada neste Voto a majorante da restrição de liberdade das vítimas (art.
157, § 2o, inciso
V
, do CP), e mantida a majorante do concurso de agentes (
art. 157,
§ 2o
,
inc. II do CP), aumento a pena na fração de
1/3
(previsão legal do §2o do art. 157, CP) e encontro o patamar que resulta em

7 anos e 6 meses de reclusão e 17 dias-multa.

Na sequência, mantenho a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I do CP), na fração aumentativa de 2/3 (previsão legal do §2o-A do art. 157, CP) e alcanço a pena

de
12 anos e 6 meses de reclusão.

4.

DE OFÍCIO
, fixo o pagamento de
28 dias-multa
, a teor do que Elucida o Enunciado no. 33 TCCR/TJMT,
in verbis: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

DO REGIME DE PENA

Mantenho o regime fechado
para o cumprimento da reprimenda (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal).
Não
cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 incisos I e III do CP).

Ressalto que a reprimenda final para os réus
Raifran
e
Vitor
foi estabelecida de forma idêntica, porque no caso, levou-se em conta, claro, além das peculiaridades das condutas de cada um, o fato de terem contribuído de forma semelhante para o crime, cujo objetivo, era o de se apropriarem do patrimônio das vítimas, agindo ambos, de forma equivalente para que o crime obtivesse o sucesso almejado, restando, assim, observado o princípio da individualização das penas.

4.

PREQUESTIONAMENTO

Por fim, quanto ao
prequestionamento
com vistas à interposição de recurso aos Tribunais Superiores, a matéria entendida como violada deve ser debatida
ponto a ponto
. Todavia, não é necessário que o julgador
pormenorize
todos os argumentos e dispositivos legais em tese infringidos, sendo suficiente que ilustre os fundamentos motivadores do
decisum.

5. DISPOSITIVO

Isto posto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
DOU parcial provimento
aos recursos defensivos dos três apelantes (
Raifran Rodrigues Bezerra
,
Vitor Manoel de Lima
e
Giovani Cassimiro de Almeida
) para
decotar a majorante

da restrição de liberdade das vítimas
(art.
157, § 2o, inciso V, do CP) estabelecendo-se as penas definitivas da seguinte forma:

1.

a pena final e em comum para os apelantes
Raifran Rodrigues Bezerra
e V
itor Manoel de Lima

no patamar final de
12 anos e 6 meses de reclusão,
sendo mantido o regime
fechado,
pela prática do crime de
Roubo Majorado
(art. 157, §2o, incisos II e VII e § 2o-A, inc. I, do CP, por oito vezes – Fato 1).

2
.
a pena final de
14 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e 33 dias-multa e 2
meses de prestação de serviços à comunidade,

para
Giovani Cassimiro de Almeida
,
na forma do art. 70 do CP, pela prática dos crimes de Roubo Majorado (art. 157, §2o, incisos II e VII e § 2o-A, inc. I, do CP, por oito vezes – Fato 1) e Posse de Drogas para Consumo Pessoal (art. 28 da Lei Antidrogas – Fato 2).

3
. DE OFÍCIO,
readéquo a pena de multa dos três apelantes em observância ao Enunciado no. 33 TCCR/TJMT, restando assim fixado: para
Raifran Rodrigues Bezerra
e V
itor Manoel de Lima:

28 dias-multa
e, para
Giovani Cassimiro de Almeida:

33 dias-multa.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais, com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024